Tribunal: TJMT
Processo: 1011775-12.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011775-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCAS FERNANDES DE LIMA - CPF: 054.538.751-51 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), 1a VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (TERCEIRO INTERESSADO), JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR - CPF: 699.508.651-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1011775-12.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCAS FERNANDES DE LIMA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO – OFENSA À COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – FALTA GRAVE VERIFICADA – DESCUMPRIMENTO DO RECOLHIMENTO DOMICILIAR E TORNOZELEIRA DESCARREGADA POR DUAS VEZES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

“
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o cometimento de falta grave ou de crime doloso, no curso da execução da pena, autoriza a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando, mesmo que seja estabelecido de forma mais gravosa do que a fixada na sentença condenatória (LEP, art. 118, I), não havendo falar em ofensa a coisa julgada. Precedentes”
[
STJ,
AgRg no REsp n. 1.778.649/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 28/2/2020].

“A análise de cada situação fática/jurídica deve observar
‘aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal’
(TJMT, AgExPe NU 0003894-78.2008.8.11.0015), cabendo ao
‘Juízo da Execução analisar as circunstâncias do caso concreto para decidir pelo recrudescimento, ou não, do regime prisional’
(AgExPe NU 1014998-07.2022.8.11.0000).

O trabalho deve ser prestigiado por se tratar de meio eficaz para o ajustamento do reeducando à sociedade, atendendo aos propósitos da LEP (TJMT, AgExPe NU 1026697-63.2020.8.11.0000).

[...]

‘A irregularidade no comparecimento mensal e a desativação da tornozeleira eletrônica não configuram fuga se o reeducando possui endereço fixo informado nos autos e confirmado mediante cumprimento do mandado de prisão no local. Ademais, a alteração da data-base para a progressão de regime, o desconto do período de interrupção e a manutenção do reeducando no regime semiaberto mostram-se medidas proporcionais ao caráter repreensivo, preventivo e ressocializador da execução penal, frente [...] à demonstração do exercício de atividade lícita; e ao cenário excepcional do período de pandemia à época, tornando desaconselhável, na hipótese, a regressão do regime imposto ao agravado’
(TJMT,
AgExPe NU 1023686-55.2022.8.11.0000)” [TJMT, N.U 1003478-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 2/5/2023, Publicado no DJE 11/5/2023].

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto por Lucas Fernandes de Lima, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos do processo executivo de pena n. 2000032-18.2021.8.11.0045, que regrediu o regime prisional de cumprimento da pena para o fechado, tendo em vista o cometimento de falta grave.

O agravante sustenta que a regressão imposta pelo juízo da execução penal ofende a coisa julgada.

Sustenta a inadequação da medida, ao argumento de que o reeducando possui trabalho lícito e, no momento de sua prisão, havia acabado de sair do Fórum onde comprovou suas atividades laborais.

Consigna que sua rotina consiste em cuidar de sua filha menor [4 anos] e de sua genitora [64 anos].

Assinala que trabalha em uma Fazenda na Zona Rural da cidade de Nova Mutum, onde pernoita durante a semana, retornando à sua residência aos sábados e domingos para descansar.

Sublinha que a maioria das supostas violações ocorreram no período em que o agravante já havia atingido o critério objetivo para progressão para o regime aberto.

Postula, ao final, a reforma da decisão hostilizada, e a progressão do regime semiaberto para o aberto.

Subsidiariamente, pleiteia a substituição do cumprimento da pena em regime fechado para prisão domiciliar, ao argumento de que possui uma filha de apenas 4 anos de idade.

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Lucas do Rio Verde requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Amarildo Cesar Fachone, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente os autos do processo executivo de pena n. 2000032-18.2021.8.11.0045, verifica-se que o reeducando
Lucas Fernandes de Lima
foi condenado à reprimenda definitiva de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

Na data de
15/12/2021
o juízo da execução penal inseriu o reeducando ao regime inicialmente imposto, impondo-lhe as seguintes condições:

“1. Trabalhar durante o período diurno, permanecendo recolhido na sua residência durante o período das 19:00 horas às 6:00 horas de segunda a sexta-feira e integralmente nos finais de semana e feriados, salvo se trabalhar no período das 7:00 às 12:00 horas aos sábados, desde que comprove nos autos;

2. Caso o recuperando não informe ao oficial de justiça o endereço residencial por ocasião do cumprimento do alvará, deverá informar este Juízo tal endereço no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, mantendo-o atualizado;

3. Comprovar o exercício de atividade lícita no prazo de 30 (trinta) dias;

4. Não frequentar lugares com aglomerações de pessoas, a não ser as religiosas, devendo, ainda, se abster de frequentar bares, casa de jogos, botequins, prostíbulos e outros lugares onde haja ampla difusão e consumo de bebidas alcoólicas;

5. Não praticar novos crimes, badernas, brigas ou arruaças;

6. Não ingerir bebidas alcoólicas e nem consumir ou usar drogas proibidas;

7. Comparecer em juízo, mensalmente, entre o dia 10 (dez) e o dia 20 (vinte) de cada mês, para informar onde mora e onde está trabalhando;

8. Monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira eletrônica, com perímetro definido na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT e respeitando as normas acerca da sua utilização, constantes no artigo 1.701 da CNGC/MT: I - receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações; II - abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma, o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça; III - informar, de imediato, as falhas no equipamento ao órgão ou entidade responsável pela monitoração eletrônica. Caso não seja possível a instalação do equipamento no ato do cumprimento do alvará, deverá o recuperando agendar na unidade prisional local a instalação do equipamento no prazo de 5 (cinco) dias, juntando comprovante da instalação nos autos. Comunique-se o diretor da unidade prisional local, o qual deverá informar este Juízo acerca da instalação da tornozeleira eletrônica no prazo assinalado”.

A defesa do reeducando, em 6/12/2022, postulou sua progressão para o regime aberto.

Instada a se manifestar, a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Lucas do Rio Verde, além de opinar de modo desfavorável à progressão de regime, requestou, na mesma peça processual, a regressão de regime do reeducando para o fechado, nos seguintes termos:

“Trata-se de execução penal em que figura como apenado Lucas Fernandes de Lima, atualmente submetido ao regime semiaberto de cumprimento da pena.

Os autos aportaram nesta Promotoria de Justiça para manifestação acerca do direito do reeducando à progressão de regime e concessão do livramento condicional (mov. 86).

Entretanto, em consulta ao sistema SAC24 (Sistema de Acompanhamento de Custódia 24h), constatou-se que o (a) apenado (a) adotou um comportamento arredio, como se livre estivesse, ignorando que ainda está pagando pelos crimes que cometeu, uma vez que reiteradamente violou seu dever de recolhimento domiciliar nos seguintes finais de semanas: 2/4/2022, 3/4/2022, 9/4/2022, 10/4/2022, 25/9/2022, 2/10/2022, 1o/10/2022, 9/10/2022, 15/10/2022, 16/10/2022, 22/10/2022, 23/10/2022, 30/10/2022, 6/11/2022, 13/11/2022, 12/11/2022, 3/12/2022, 11/12/2022, 17/12/2022 e 18/12/2022, como se observa dos documentos em anexo.

É o relato do necessário.

De proêmio, cumpre assinalar que a Central de Monitoramento Eletrônico, assim que vislumbra alertas de violação da tornozeleira do apenado, comunica-lhe o ocorrido através de contato telefônico, possibilitando-se, assim, que o reeducando informe previamente o ocorrido ao Juízo e justifique a violação.

Deste modo, resta evidente que os descumprimentos noticiados nestes autos derivam de conduta dolosa do apenado, tendo em vista que mesmo ciente de suas obrigações, permaneceu descumprindo reiteradamente as regras do monitoramento eletrônico.

Nessa conjuntura que se escorça, fica cristalino que o reeducando violou consideravelmente o regime de pena a que vinha sendo submetido, que, não fosse demasiadamente brando, dele exigia-se, praticamente, tão só o senso de responsabilidade, o que não foi observado.

Assim, resta claro que o reeducando não pode cumprir sua pena em outro regime que não seja o fechado, pois não se encontra minimamente apto ao convívio social. Com efeito, mesmo cumprindo pena, não hesitou em descumprir as condições estabelecidas para o cumprimento de pena.

Referida situação criada pela reeducando é inadmissível. Ele simplesmente ignora as determinações judiciais, revelando profundo desrespeito para com a autoridade do Estado e, sobretudo, não dá nenhuma importância à pena que foi contra si aplicada”.

Após a realização da audiência de justificação, o juízo da execução penal determinou a regressão do reeducando, Lucas Fernandes de Lima, para o regime fechado, fixando como data-base o dia da última falta grave [18/12/2022], em decisão assim fundamentada:

“Analisando detidamente os autos, verifico que o recuperando não cumpriu com o monitoramento eletrônico, vez que descumpriu o recolhimento domiciliar, frequentou local com aglomeração de pessoas, onde havia ampla difusão e consumo de bebidas alcoólicas, e deixou a tornozeleira eletrônica desativada entre 20/4/2022 até 16/09/2022 (mov. 79.1 e 91.1).

Ademais, a justificativa apresentada pelo recuperando não é plausível, notadamente quando as condições do regime semiaberto são bem mais brandas do que as do Código Penal”.

Antes de tudo, ressalto que não assiste razão à defesa no respeitante à tese de que a regressão para o regime fechado implica em ofensa à coisa julgada, haja vista que imposto ao reeducando, no édito condenatório, o regime intermediário para início de cumprimento da pena.

Não ignoro o [antigo e isolado] precedente do STF, da lavra do Ministro Eros Roberto Grau, Relator do HC 93761, julgado em
5/8/2008
, segundo o qual
“a regressão de regime sem que o réu tenha sido beneficiado pela progressão de regime afronta à lógica”
.

Todavia, o atual posicionamento doutrinário e jurisprudencial é diametralmente oposto, admitindo-se a regressão de cumprimento de pena
“mesmo que seja estabelecido de forma mais gravosa do que a fixada na sentença condenatória”
, como se vê:

“
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o cometimento de falta grave ou de crime doloso, no curso da execução da pena, autoriza a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando, mesmo que seja estabelecido de forma mais gravosa do que a fixada na sentença condenatória (LEP, art. 118, I), não havendo falar em ofensa a coisa julgada. Precedentes”
[1]
.

“De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o cometimento de crime doloso no curso da execução caracteriza falta grave conforme disposto no art. 52 da Lei de Execução Penal - LEP, sendo prescindível que haja sentença condenatória transitada em julgado.

O cometimento de falta grave ou de crime doloso, no curso da execução da pena, autoriza a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando, mesmo que seja estabelecido de forma mais gravosa do que a fixada na sentença condenatória (LEP, art. 118, I), não havendo falar em ofensa a coisa julgada”
[2]
.

“A teor do disposto no art. 118, I, da Lei n. 7.210/1984, a prática de falta grave ou de crime doloso durante a execução da pena pode ocasionar a regressão de regime, mesmo que este seja estabelecido de forma mais gravosa que a fixada pelo julgador na sentença condenatória.

O trânsito em julgado da sentença condenatória se traduz na imutabilidade das condições nela impostas, ante a manutenção do quadro fático apreciado.

Com a prática pelo apenado de crime doloso ou falta grave, não resta configurada ofensa à coisa julgada ou ao direito adquirido, pois alterados os fatos examinados pelo julgador, os quais devem ser considerados na execução, em respeito ao princípio da individualização da pena”
[3]
.

Assim também já decidiu este Sodalício:

“A inobservância reiterada das condições fixadas para o cumprimento da pena em regime semiaberto
‘caracteriza falta grave’
(TJMT, AgExPen n. 1022102-84.2021.8.11.0000).

O cometimento de falta grave justifica a regressão definitiva de regime prisional,
‘mesmo que este seja estabelecido de forma mais gravosa que a fixada pelo julgador na sentença condenatória’
(STJ, HC n. 306.952/PR).

A sentença condenatória limita-se a estabelecer o regime inicial de cumprimento da pena, o qual pode ser alterado
‘no curso da execução penal, seja em benefício (progressão), seja em desfavor (regressão) do reeducando’
(TJSP, AgExPen n. 0009142-50.2018.8.26.0502).

‘A finalidade da pena, de integração ou reinserção social, o processo de execução deve ser dinâmico, sujeito a mutações ditadas pela resposta do condenado ao tratamento penitenciário’
(JULIO FABBRINI MIRABETE e RENATO N. FABBRINI, Execução Penal, Atlas, 12. edição, pág. 409)”
[4]
.

No mesmo sentido, destaco lição doutrinária de Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto,
verbis
:

“Mas e se o preso, conforme estabelece a sentença condenatória, inicia o cumprimento da pena em regime semiaberto ou em regime aberto, é possível a regressão no caso de falta grave? Há quem sustente que nessa situação a regressão ofende a coisa julgada, tendo em vista que o regime menos rigoroso foi imposto na sentença condenatória. A tese, no entanto, não se sustenta, pois a sentença estabelece apenas o regime inicial, baseado na pena aplicada, nas circunstâncias do crime e nas condições pessoais do acusado. Durante a execução da pena imposta, há regras específicas que devem ser seguidas pelo condenado, que, mostrando-se renitente, deve sofrer as consequências disciplinares. Impedir a regressão caso cometida a falta grave incentiva a indisciplina”
[5]
.

Forte em tais razões, entendo que a regressão do reeducando para o regime fechado não implica em ofensa à coisa julgada.

Passo à análise da tese de inadequação da medida extrema sustentada pela defesa.

Conforme salientado pelo Juízo da Execução Penal na decisão objurgada,
“o recuperando não cumpriu com o monitoramento eletrônico, vez que descumpriu o recolhimento domiciliar, frequentou local com aglomeração de pessoas, onde havia ampla difusão e consumo de bebidas alcoólicas, e
deixou a tornozeleira eletrônica desativada entre 20/4/2022 até 16/9/2022
”
.

Segundo informações extraídas do PEP n. 2000032-18.2021.8.11.0045, o cadastro do monitoramento eletrônico do reeducando foi ativado em 7/3/2022 e funcionou até
20/4/2022
,
“quando foi desativado por falta de comunicação, estando desativado até a presente data”
[6]
.

A Promotoria de Justiça, em
5/9/2022
, manifestou-se nos autos requerendo
“a intimação do reeducando para comparecer na Cadeia Pública Local para reativação do dispositivo de monitoramento eletrônico”
[Seq. 77].

Posteriormente,
ao que tudo indica
, antes mesmo de sua regular intimação, o reeducando compareceu na sala de manutenção de equipamento eletrônico em
15/9/2022
, encontrando-se em pleno funcionamento.

Conquanto assista razão ao juízo de primeira instância, ao assinalar que o reeducando deixou a tornozeleira eletrônica desativada entre
20/4/2022
até
16/9/2022
, incorrendo, portanto, em
falta grave
, o próprio Promotor de Justiça, em sua manifestação, consignou que
“a desativação da tornozeleira eletrônica do apenado se deu em razão da falta de comunicação do dispositivo (mov. 70), circunstância que é compatível com o fato daquele laborar em zona rural”
.

Não obstante a falta grave perpetrada pelo reeducando, importante analisar as especificidades do caso concreto.

Como bem salientado pelo Des. Marcos Machado, no voto-condutor proferido no Agravo de Execução n. 1003478-16.2023.8.11.0000,
“
O cometimento de falta grave
‘durante a execução da pena pode ocasionar a regressão de regime, mesmo que este seja estabelecido de forma mais gravosa que a fixada pelo julgador na sentença condenatória’

(STJ, HC n. 306.952/PR - Relator: Min. Ericson Maranho [Des. Convocado do TJ/SP] – 26.2.2015).

Todavia, a análise de cada situação fática/jurídica deve observar
‘aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal’
(TJMT, AgExPe NU 0003894-78.2008.8.11.0015 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 1o.7.2020), cabendo ao
‘Juízo da Execução analisar as circunstâncias do caso concreto para decidir pelo recrudescimento, ou não, do regime prisional’
(AgExPe NU 1014998-07.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 11.11.2022)”.

Na hipótese vertente – a despeito da falta grave alhures salientada –, verifico que, desde sua colocação no regime semiaberto, o reeducando vem adotando comportamento proativo na execução da pena, buscando cumprir sua reprimenda de maneira escorreita.

Segundo se infere dos autos, em 12/1/2022, a defesa informou que o reeducando tentou colocar o monitoramento eletrônico, assim como declinou seu endereço.

Posteriormente, em 29/1/2022, o Defensor Público Estadual comprovou a atividade lícita do reeducando.

A Defensoria Pública Estadual postulou, em 31/3/2022, a atualização do perímetro da tornozeleira eletrônica, informando o endereço profissional do reeducando.

Além disso, a defesa requestou autorização para que o reeducando pudesse frequentar aulas de autoescola.

Destaque-se, por fim, que o condenado sempre compareceu nas dependências do Fórum para justificar suas atividades.

Inclusive, em seu último comparecimento, no dia 14/2/2023 – momento em que houve o cumprimento do mandado de prisão –, o reeducando informou a mudança de seu endereço, declarando residir na Fazenda Botan, seu local de trabalho.

Com isso, não obstante os argumentos aduzidos pela Promotoria de Justiça de Lucas do Rio Verde, em suas contrarrazões, no sentido de que o reeducando deixou findar a bateria do dispositivo nos dias 5 e 9/4/2022, bem como violou a regra de recolhimento domiciliar nos seguintes finais de semana: 2/4/2022, 3/4/2022, 9/4/2022, 10/4/2022, 25/9/2022, 2/10/2022, 1o/10/2022, 9/10/2022, 15/10/2022, 16/10/2022, 22/10/2022, 23/10/2022, 30/10/2022, 06/11/2022, 13/11/2022, 12/11/2022, 03/12/2022, 11/12/2022, 17/12/2022 e 18/12/2022, reputo plausível e proporcional, no caso em apreço,
a manutenção do reeducando no regime semiaberto
.

Não estamos diante de reeducando que praticou outro fato delituoso, ou que rompeu sua tornozeleira eletrônica ou, reiteradamente, a deixou intencionalmente descarregada.

A propósito, segundo asseverado pelo MP, o reeducando deixou findar a bateria apenas dois dias, quais seja, em
5 e 9 de abril de 2022
, ou seja, há mais de ano.

Apesar de grave a falta de descumprimento do recolhimento domiciliar nos finais de semana, justificando a penalidade imposta pelo juízo da execução penal, a saber,
“a fixação da data-base o dia da última falta grave cometida [18/12/2022]”
, verifico a desproporcionalidade da imposição do regime fechado ao reeducando, notadamente porque estava cumprindo a contento as demais condições impostas – à exceção do recolhimento domiciliar aos finais de semana –, em especial, o exercício de labor lícito.

Vale destacar que este Sodalício, analisando situações semelhantes a ora enfrentada, assim se posicionou:

“A análise de cada situação fática/jurídica deve observar
‘aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal’
(TJMT, AgExPe NU 0003894-78.2008.8.11.0015), cabendo ao
‘Juízo da Execução analisar as circunstâncias do caso concreto para decidir pelo recrudescimento, ou não, do regime prisional’
(AgExPe NU 1014998-07.2022.8.11.0000).

O trabalho deve ser prestigiado por se tratar de meio eficaz para o ajustamento do reeducando à sociedade, atendendo aos propósitos da LEP (TJMT, AgExPe NU 1026697-63.2020.8.11.0000).

‘A primordial finalidade da Lei de Execuções Penais é a ressocialização do apenado, incentivando-o a obter trabalho lícito e conviver em harmonia com a sociedade. Assim, apesar do reeducando ter descumprido condições a ele impostas para cumprimento do regime semiaberto – não comparecimento em Juízo, em determinados períodos, para justificar suas atividades –, se demonstrado nos autos que, durante os mais de 15 anos em que cumpre a reprimenda em regime semiaberto, ele [...] exerceu trabalho lícito, mostrando efetivamente sua reinserção social, revela-se desproporcional a regressão pretendida, para o regime fechado. [...].’
(TJMT, AGEXPE NU 0008845-93.2018.8.11.0006)” (TJMT, AgExPe NU 1002153-74.2021.8.11.0000)

‘A irregularidade no comparecimento mensal e a desativação da tornozeleira eletrônica não configuram fuga se o reeducando possui endereço fixo informado nos autos e confirmado mediante cumprimento do mandado de prisão no local. Ademais, a alteração da data-base para a progressão de regime, o desconto do período de interrupção e a manutenção do reeducando no regime semiaberto mostram-se medidas proporcionais ao caráter repreensivo, preventivo e ressocializador da execução penal, frente [...] à demonstração do exercício de atividade lícita; e ao cenário excepcional do período de pandemia à época, tornando desaconselhável, na hipótese, a regressão do regime imposto ao agravado’
(TJMT, AgExPe NU 1023686-55.2022.8.11.0000)”
[7]
.

“A irregularidade no comparecimento mensal e a desativação da tornozeleira eletrônica não configuram fuga se o reeducando possui endereço fixo informado nos autos e confirmado mediante cumprimento do mandado de prisão no local. Ademais, a alteração da data-base para a progressão de regime, o desconto do período de interrupção e a manutenção do reeducando no regime semiaberto mostram-se medidas proporcionais ao caráter repreensivo, preventivo e ressocializador da execução penal, frente à ausência de cometimento de outro crime; à demonstração do exercício de atividade lícita; e ao cenário excepcional do período de pandemia à época, tornando desaconselhável, na hipótese, a regressão do regime imposto ao agravado”
[8]
.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para manter o reconhecimento da falta grave praticada pelo reeducando,
LUCAS FERNANDES DE LIMA
,
“fixando como data-base o dia da última falta grave, qual seja, 18 de dezembro de 2022”
, mantendo-se, contudo, a continuidade do cumprimento da pena no
regime semiaberto
.

Comunique-se,
imediatamente
– independentemente do trânsito em julgado –, o juízo da 1a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde, a fim de que insira,
incontinenti
, o reeducando no regime prisional imposto no presente acórdão.

É como voto.

[1]
STJ,
AgRg no REsp n. 1.778.649/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 28/2/2020.

[2]
STJ,
HC n. 364.401/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 5/4/2017.

[3]
STJ,
HC n. 306.952/PR, relator Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 10/2/2015, DJe de 26/2/2015.

[4]
TJMT,
N.U 1021327-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/3/2023, Publicado no DJE 13/3/2023.

[5]
Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal, 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2021, p. 2099

[6]
Resposta encaminhada por
e-mail
funcional pela Policial Penal Poliana da Rocha Santos, datado de 25/8/2022 (Seq. 70).

[7]
TJMT, N.U 1003478-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 2/5/2023, Publicado no DJE 11/5/2023.

[8]
TJMT, N.U 1023686-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/3/2023, Publicado no DJE 27/3/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023